Tribunal: TJBA
Processo: 8000013-72.2017.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000013-72.2017.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ENRICO MENEZES COELHO, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: MARINA MIRANDA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária com pedido de tutela antecipada, declarou a inexistência do contrato bancário nº 320000109360, reconheceu a inexistência do débito correlato, determinou a abstenção de negativação, condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10%, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da regularidade e existência do contrato bancário contestado; e (ii) estabelecer se são devidos danos morais e se o valor fixado deve ser mantido, bem como os critérios de atualização monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC (arts. 2º, 3º e 14), que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

4. Nas hipóteses em que o consumidor nega a contratação, cabe ao fornecedor comprovar a existência do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. As telas sistêmicas e faturas internas juntadas são documentos unilaterais, incapazes de comprovar contratação eletrônica, especialmente diante da ausência de contrato, logs auditáveis, gravações, biometria ou outro meio idôneo.

6. A ausência de prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

7. A cobrança indevida e a ameaça de negativação por débito inexistente configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto.

8. O valor de R$ 7.000,00 é proporcional, adequado às circunstâncias do caso e compatível com os parâmetros jurisprudenciais da Câmara.

9. A alegação quanto à aplicação da Taxa SELIC não altera o mérito e não invalida o regime de atualização fixado na sentença, não havendo ilegalidade nos critérios adotados.

10. Mantêm-se integralmente os termos da sentença, inclusive com majoração dos honorários recursais para 15%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n
°. 8000013-72.2017.8.05.0155
, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

e como apelad
a

MARINA MIRANDA SILVA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente